Tribunal: TJBA
Processo: 0072869-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072869-60.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: EVERALDO FERREIRA NASCIMENTO e outros (69)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTENCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PRETENSA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DE IRDR. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Estado da Bahia aduzindo a existência de erro material no decisum embargado, notadamente no que tange ao pretenso sobrestamento do feito em razão da admissão de IRDR sobre a matéria de fundo discutida na lide.

2. Na hipótese vertente, se cinge o Embargante a aduzir a mesma matéria ventilada no agravo interno anteriormente oposto, e já devidamente enfrentada pelo colegiado, concernente à pretensa suspensão do feito em razão da admissão de IRDR sobre a matéria de fundo discutida na lide.

3. Com efeito, na esteira do quanto já assentado, o IRDR compõe, juntamente com o incidente de arguição de constitucionalidade, incidente de assunção de competência, julgamento de casos repetitivos e pelo procedimento de criação de súmula vinculante; um microssistema de formação de precedentes obrigatórios, cujas normas se comunicam. Entretanto, o incidente de recursos repetitivos possui algumas regras
não
aplicáveis ao IRDR.

4.
Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração

nº
0072869-60.2011.8.05.0001,
em que figura, como parte embargante,
o ESTADO DA BAHIA
,
e, como parte embargada,
EVERALDO FERREIRA NASCIMENTO
E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Sala das sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA